Tribunal: TJDFT
Processo: 0025252-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0025252-11.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BEIRAMAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP EMBARGADO: EVANDRO DA COSTA SILVA, CONTEMPORANEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BEIRAMAR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E OUTRO em face do v. acórdão de ID 19968051. Verifico que o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o do CPC. Intime-se. Brasília, DF, 29 de outubro de 2020 15:38:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator